Tribunal: TJDFT
Processo: 0752393-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752393-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA WIPPEL DA SILVA PIRES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDA WIPPEL DA SILVA PIRES, nos autos do processo em epígrafe. A parte agravante, por meio da petição de ID 69070083, requer a desistência do recurso, sob a justificativa de perda do objeto. Compulsando os autos, verifica-se que o pedido de desistência foi formulado de maneira expressa e inequívoca pela agravante, não havendo óbice para o seu deferimento. Nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, é admissível a desistência do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência da parte contrária. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência manifestada pela agravante e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente Agravo de Instrumento, com fundamento no artigo 998 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator